Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710705-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS RELATIVOS A IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 174, I, DO CTN). DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando a sua cobrança (art. 174, I, do CTN). O art. 240, § 1o, do CPC dispõe que, uma vez operada a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, aquela retroagirá à data de propositura da ação. 2. No caso concreto, os créditos tributários, referentes a IPVA, foram constituídos definitivamente em julho, agosto e setembro de 2009, e o despacho de citação, constante na primeira folha da CDA que aparelha a execução, foi proferido em 18/8/2010, cujo marco interruptivo retroagiu à data de propositura da demanda (28/4/2010), de modo que não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal, conforme defendido pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 156, inciso V e 174, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando “estar comprovado o fato constitutivo da prescrição (decurso do prazo de cinco anos desde o lançamento final até a data da ciência do executivo fiscal)” (id 2445358, pág.6). Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ADRIANA SERRANO CAVASSANI, OAB/SP 196.162, e dos advogados MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A e SILVIO MARTINS JUNIOR, OAB/SP 253.479 (id 2445358, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 156, inciso V e 174, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a aludida prescrição, fazendo constar, verbis: “considerando que os créditos tributários foram constituídos definitivamente em julho, agosto e setembro de 2009 (Id 15830327) e que o despacho de citação foi proferido em 18/8/2010, cujo marco interruptivo retroagiu à data de propositura da demanda (28/4/2010), verifica-se não haver transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174, caput, do CTN, para o ajuizamento da execução fiscal.” (id 19778436, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012